Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742359-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SOLANGE ALVES DE PAULA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões aos agravos de ID 72483725 e ID 72492911 interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto as contrarrazões apresentadas pela agravada SOLANGE ALVES DE PAULA se referem aos recursos constitucionais de ID 69243904 e ID 69243905 que já foram objeto de decisão no ID 70502743, sendo, pois, intempestivas. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005